Tribunal: CARF
Processo: 19515.720654/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
CUSTOS. COMPROVAÇÃO INIDÔNEA.
A utilização de documentação inidônea como suporte de escrituração de operações mercantis inexistentes com o intuito de redução da apuração dos tributos devidos autoriza a glosa dos custos correspondentes.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 02. CARF.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu. Inteligência da Súmula CAR n. 2.
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE
Restou comprovado que a complexa operação criminosa foi realizada de forma dolosa mediante fraude e simulação, com o objetivo de sonegar tributos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que seja prescindível para a resolução da lide, ainda mais quando o Relator entende que os autos encontram-se prontos para julgamento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e COFINS uma vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720654/2016-57
ACÓRDÃO
1401-007.591 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AXE INDUSTRIAL - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
CUSTOS. COMPROVAÇÃO INIDÔNEA.
A utilização de documentação inidônea como suporte de escrituração de
operações mercantis inexistentes com o intuito de redução da apuração
dos tributos devidos autoriza a glosa dos custos correspondentes.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 02. CARF.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e
vedação ao confisco são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu. Inteligência da Súmula CAR n. 2.
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE
Restou comprovado que a complexa operação criminosa foi realizada de
forma dolosa mediante fraude e simulação, com o objetivo de sonegar
tributos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.591 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720654/2016-57
2
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que seja prescindível para a resolução da
lide, ainda mais quando o Relator entende que os autos encontram-se
prontos para julgamento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada
no julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e COFINS uma
vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, reduzindo, entretanto, o percentual da multa qualificada para 100%, por
aplicação do disposto no art. 14 da Lei n° 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.591 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720654/2016-57
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 11-57.313,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE
(DRJ/REC). Referido acórdão julgou improcedente a Impugnação apresentada contra os Autos de
Infração lavrados com o objetivo de constituir crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF,
referentes ao ano-calendário de 2011, no valor total lançado de R$ 2.766.293,30.
A controvérsia central do processo reside na glosa de custos lançados na apuração
do IRPJ e da CSLL, bem como dos créditos correspondentes de PIS e COFINS, e na exigência de
IRRF sobre pagamentos tidos como sem causa. Tais glosas decorrem da desconsideração, pela
autoridade fiscal, de operações de compra de matéria-prima (principalmente alumínio em ligas)
que a autuada, AXE INDUSTRIAL EIRELI, alegadamente realizou com a empresa Cleber Martins
Costa (nome fantasia Alunobre).
A fiscalização concluiu pela inidoneidade da documentação fiscal utilizada e pela
inexistência fática dessas operações, sustentando que a empresa fornecedora era uma entidade
simulada, conforme apurado inicialmente pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
(SEFAZ/SP) e corroborado por investigação fiscal federal autônoma. Esta investigação apontou a
falta de capacidade operacional da Alunobre, a ausência de comprovação do transporte e
recebimento físico das mercadorias pela autuada, e identificou um fluxo financeiro suspeito onde
os pagamentos realizados pela autuada à Alunobre eram rapidamente redirecionados a terceiros,
caracterizando, no entender fiscal, um esquema fraudulento para gerar custos e créditos fictícios.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 1367/1405), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Arguiu, em preliminar, que o direito da Fazenda Pública de constituir o
crédito tributário referente ao ano-calendário de 2011 já estaria extinto pela
decadência, pois o Auto de Infração foi lavrado apenas em novembro de
2016, mais de cinco anos após o período dos fatos geradores. Invocou os
artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional (CTN) para sustentar que
tanto a constituição quanto a ação de cobrança estariam fulminadas pelo
decurso do prazo quinquenal.
b) Sustentou a nulidade parcial da cobrança de PIS e COFINS, argumentando
que esta se baseava na ampliação da base de cálculo (conceito de
faturamento equiparado à receita bruta total) promovida pelo § 1o do art.
3o da Lei no 9.718/98. Afirmou que tal dispositivo foi declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (citando RREE 357950,
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.591 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720654/2016-57
4
390840) e que a posterior Emenda Constitucional no 20/98 não poderia
convalidar um ato normativo originariamente viciado.
c) Alegou vício fundamental na autuação por esta se basear na declaração de
inidoneidade da empresa fornecedora (Cleber Martins Costa / Alunobre)
pela SEFAZ/SP, a qual teria sido publicada e produzidos efeitos apenas após
a realização das transações comerciais em 2011. Argumentou que, na época
dos fatos, a fornecedora possuía inscrição regular e notas fiscais autorizadas
pelo próprio Fisco, não podendo a autuada ser penalizada por uma
declaração de inidoneidade com efeitos retroativos.
d) Defendeu a efetividade das operações de compra e venda e a sua condição
de adquirente de boa-fé. Afirmou ter tomado todas as cautelas usuais no
comércio,
como
consultas
cadastrais
(SINTEGRA,
CNPJ,
SERASA),
confirmações telefônicas e verificação de contas bancárias. Ressaltou que as
mercadorias foram efetivamente recebidas (utilizadas em seu processo de
usinagem de alumínio para peças de caminhões) e os pagamentos foram
realizados através de transferências bancárias para a conta corrente da
empresa fornecedora, juntando comprovantes (ex: NF 2255, R$ 61.750,00,
paga em 05/04/2011).
e) Invocou a teoria da aparência e o princípio da boa-fé objetiva (art. 110 do
CTN), citando doutrina (Hely Lopes Meirelles, Diógenes Gasparini, Roque
Carrazza) e jurisprudência (decisões do STJ e TJSP), para sustentar que os
efeitos de um ato administrativo que declara a inidoneidade de um
contribuinte devem ser ex nunc (prospectivos), não podendo atingir ou
invalidar negócios jurídicos anteriores realizados com terceiros de boa-fé
que confiaram na aparente regularidade do fornecedor, sob pena de gerar
insegurança jurídica.
f) Alegou que a fiscalização partiu de premissa equivocada ao considerar o
material adquirido como "alumínio bruto", sujeito a determinada tributação.
Esclareceu que adquiria "Liga A-10" e "Liga A-7", que se caracterizariam
como "alumínio em barra", insumo para sua atividade de usinagem, cujo
tratamento tributário seria distinto, possivelmente sujeito a diferimento, e
que a fiscalização não realizou análise técnica para comprovar a natureza do
material.
g) Criticou a autuação por se basear em presunções e "achismo" da autoridade
fiscal, sem provas concretas da não ocorrência das operações ou da não
entrada física das mercadorias em seu estabelecimento. Argumentou que o
ônus de provar a ocorrência do fato gerador e a matéria tributável é da
autoridade lançadora (art. 142 do CTN) e que a fiscalização não realizou
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.591 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720654/2016-57
5
diligências essenciais, como perícia ou constatação in loco. Ofereceu como
contraprova a oitiva de funcionários (José Almir da Silva, Kelly Cruz, Vinicius
Deluna) que poderiam confirmar o recebimento, pagamento e as
verificações de regularidade.
h) Apontou diversos vícios formais no Auto de Infração que o tornariam nulo:
descrição insuficiente e não pormenorizada do fato infringente, violando o
art. 142 do CTN; lavratura do auto fora do estabelecimento da fiscalizada, o
que contrariaria o art. 10 do Decreto no 70.235/72; e questionou a
habilitação técnica do agente fiscal para realizar exame de escrita contábil,
por supostamente não ser contador habilitado (citando legislação específica
sobre a profissão contábil).
i) Questionou o caráter confiscatório da multa de ofício aplicada (150%),
violando o art. 150, IV, da CF, e pediu seu cancelamento ou redução
drástica. Alegou ainda ser primária quanto à infração imputada e que teria
corrigido eventuais falhas, fazendo jus, em tese, a circunstâncias atenuantes
ou à relevação da multa, conforme o art. 291 do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social, invocado analogicamente).
j) Contestou a aplicação da Taxa SELIC para cálculo dos juros de mora,
argumentando sua ilegalidade e/ou inconstitucionalidade por falta de
definição em lei, natureza híbrida (juros e correção), e caráter flutuante
determinado por ato infralegal (BACEN).
k) Ao final, requereu expressamente a produção de prova pericial contábil para
analisar seus livros e comprovar a regularidade das operações e despesas,
bem como a oitiva dos funcionários mencionados como testemunhas.

Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife (PE), proferiu o Acórdão n.o 11-57.313 (fls. 1594-1603) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE. REQUISITOS. É válido o Auto de Infração
lavrado com observância de todos os requisitos relacionados no art. 10 do
Decreto 70.235/1972, tais como descrição dos fatos, enquadramento legal,
apuração do tributo e especificação da penalidade imposta, elementos
essenciais para conhecimento da infração pelo sujeito passivo.
Fl. 2279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.591 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720654/2016-57
6
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DE LAVRATURA. É legítima a lavratura de auto
de infração no local em que foi constatada a infração, ainda que fora do
estabelecimento do contribuinte.
AUDITOR FISCAL. COMPETÊNCIA PARA EXAME CONTÁBIL. O Auditor Fiscal
da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita fiscal
da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de
contador.
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS. Rejeita-se o pedido de perícia quando
constarem dos autos todos os elementos necessários para a formação da
convicção do julgador e for formulado sem indicação de quesitos e perito.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. A decisão relativa ao auto de infração matriz deve
ser igualmente aplicada no julgamento do auto de infração decorrente ou
reflexo, uma vez que os lançamentos matriz e reflexo estão apoiados nos
mesmos elementos de convicção.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
CUSTOS. COMPROVAÇÃO INIDÔNEA.
A utilização de documentação inidônea como suporte de escrituração de
operações mercantis inexistentes com o intuito de redução da apuração
dos tributos devidos autoriza a glosa dos custos correspondentes.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
A fraude devidamente caracterizada autoriza a imposição da multa
qualificada de 150% prevista no art. 44, §1o, da Lei 9.430/1996.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DECADÊNCIA. PRAZO. No caso de fraude, o direito de o Fisco constituir o
crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. A
Impugnação apresentada nos termos do Decreto 70.235/1972, regulador
do processo administrativo tributário da União, suspende a exigibilidade do
crédito tributário.
JUROS DE MORA. SELIC.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
Fl. 2280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.591 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720654/2016-57
7
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic) para títulos federais.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ apreciou e rejeitou todas as preliminares arguidas pela
impugnante. Quanto às nulidades formais do Auto de Infração, considerou que o documento
cumpria os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72, sendo legítima a lavratura fora do
estabelecimento (conforme Súmula CARF no 6) e confirmou a competência do Auditor Fiscal para
exame da escrita, independentemente de habilitação como contador (Súmula CARF no 8).
Esclareceu também que a declaração de inidoneidade pela Sefaz/SP foi utilizada apenas como um
indício que motivou a investigação fiscal federal, a qual se desenvolveu de forma autônoma e com
base em elementos próprios, não sendo a única base da autuação.
As preliminares de decadência e prescrição foram igualmente afastadas. A DRJ
aplicou a regra de contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, inciso I, do CTN, por
entender caracterizada a fraude, iniciando a contagem a partir do primeiro dia do exercício
seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado (01/01/2012 para os fatos de 2011),
concluindo que o lançamento em 29/11/2016 ocorreu dentro do prazo quinquenal. Quanto à
prescrição, observou que a exigibilidade do crédito estava suspensa desde a apresentação da
Impugnação, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, o que impedia o início da contagem do
prazo prescricional para a cobrança.
No mérito, a Turma Julgadora manteve integralmente a exigência fiscal. O voto
condutor ressaltou que a investigação fiscal, detalhada no Termo de Verificação Fiscal (TVF),
reuniu provas robustas da inexistência das operações comerciais questionadas. Destacou as
diligências realizadas na suposta fornecedora, Alunobre (Cleber Martins Costa), que confirmaram
sua condição de empresa simulada (cancelada pela Sefaz/SP por simulação de estabelecimento e
interposição de pessoa), sem estrutura física, equipamentos ou funcionários compatíveis com as
operações faturadas. Mencionou ainda a conexão da Alunobre com outras empresas também
consideradas inidôneas pelo Fisco paulista.
A decisão da DRJ enfatizou a análise do fluxo financeiro como elemento crucial.
Constatou-se que, embora a impugnante realizasse pagamentos à Alunobre, esses valores eram
quase que imediatamente transferidos para contas de terceiros (pessoas físicas e jurídicas como
Dani Comércio de Metais Ltda, Carlos Henrique Sabatine e Roberto Pfefer Junior), que, por sua
vez, não conseguiram justificar adequadamente a origem desses recursos perante a fiscalização.
Esse redirecionamento foi interpretado como forte indício de que as operações eram simuladas e
os pagamentos visavam apenas dar aparência de legalidade, com retorno dissimulado dos valores.
A DRJ também apontou a existência de pagamentos feitos pela impugnante à Alunobre sem
vinculação a notas fiscais específicas, os quais não foram esclarecidos pela autuada.
Fl. 2281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.591 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720654/2016-57
8
Adicionalmente, a DRJ valorou negativamente a falha da impugnante em comprovar
o efetivo transporte e recebimento físico das mercadorias. Apesar de intimada a apresentar
documentos de transporte (Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e) ou, no caso de
transporte próprio, dados dos veículos e motoristas, a empresa não forneceu tais comprovações,
limitando-se a alegar que o frete era por conta do fornecedor, o que fragilizou ainda mais a
alegação de realidade das operações.
Com base nesse conjunto probatório (inidoneidade da fornecedora, ausência de
capacidade operacional, fluxo financeiro suspeito, falta de comprovação de transporte e
recebimento), a DRJ concluiu pela inexistência das operações mercantis e pela utilização de
documentação inidônea com o objetivo doloso de reduzir a base de cálculo dos tributos devidos,
caracterizando a fraude nos termos do art. 72 da Lei no 4.502/64.
Consequentemente, a DRJ manteve a aplicação da multa de ofício qualificada no
percentual de 150%, prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, por considerar a fraude
devidamente comprovada nos autos.
A incidência de juros de mora calculados pela taxa SELIC foi mantida com base no
art. 161 do CTN e na jurisprudência administrativa consolidada (Súmula CARF no 4).
O pedido de realização de perícia técnica foi indeferido por duas razões: a Turma
considerou que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a formação de sua
convicção e que o pedido foi formulado de maneira genérica, sem a indicação de quesitos ou de
perito, descumprindo os requisitos do art. 16, IV e §1o, do Decreto no 70.235/72. A oitiva de
testemunhas também foi considerada dispensável.
Por fim, a decisão foi estendida aos tributos lançados de forma reflexa (CSLL, PIS,
COFINS, IRRF), aplicando-se os mesmos fundamentos do lançamento principal (IRPJ). O pedido
genérico de redução do valor do imposto e da multa foi negado por falta de amparo legal,
ressalvando-se que as reduções de multa previstas em lei estão condicionadas ao pagamento ou
parcelamento do débito.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1617-
1622), em que basicamente reitera os argumentos centrais sobre a aquisição de boa-fé e a
veracidade das operações com o fornecedor Cleber Martins Costa (Alunobre), invocando a Súmula
509 do STJ e alegando ter comprovado a realidade das transações e sua diligência na época.
Posteriormente, apresentou Manifestação Complementar (fls. 2237-2238) alegando
o seguinte:

a) Que desconhece e não reconhece um conjunto específico de notas fiscais
(NFs no 1845, 2148, 3833, 3842, 3878, 3887, 3902, 4168 e 4177), afirmando
que não foram lançadas em sua escrituração (Livro Razão/SPED) e, portanto,
devem ser excluídas da autuação, citando suposto reconhecimento disso no
item 45.2 do relatório fiscal;
Fl. 2282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.591 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720654/2016-57
9
b) Que os pagamentos ao fornecedor foram realizados de forma parcelada
devido a dificuldades financeiras, explicando que a soma das transações
comprova a quitação (inclusive com eventuais juros por atraso) e que o Livro
Razão evidenciava saldo devedor remanescente, contestando a análise fiscal
sobre pagamentos (item 45.7);
c) Que, com exceção das notas fiscais no 2255 e 2258, os pagamentos foram
feitos diretamente na conta do fornecedor, e que o frete das mercadorias
era de responsabilidade do fornecedor;

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O responsável solidário não apresentou recurso.
O recurso do contribuinte é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
por isso dele conheço.
Apesar do despacho de fl. 2253 indicar que o protocolo do recurso não se deu de
forma eletrônica, dos autos é possível confirmar que efetivamente o recurso foi protocolado em
via física tempestivamente (fl. 1613).
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
Fl. 2283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.591 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720654/2016-57
10
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

As decisões proferidas neste âmbito administrativo devem observância às normas
e interpretações contidas nos atos expedidos pela Administração Tributária da
União.
Alegações acerca de conflitos entre atos administrativos e legais não serão objeto
de exame neste julgamento.
Questionamentos acerca de inconstitucionalidade de lei não serão conhecidos por
tratarem de matéria reservada ao exame pelo Poder Judiciário, segundo dispõe o
art. 102 da Constituição da República.
Tal entendimento se encontra pacificado na jurisprudência administrativa, como
se observa no enunciado da Súmula Carf no 2, verbis:
"Súmula Carf no 2: O Carf não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária." Da preliminar de nulidade A Impugnante
apresentou alegações de suposta nulidade dos AI em razão de falta ou
imperfeição na descrição dos fatos e do enquadramento legal, utilização de
nebulosos critérios de apuração, lavratura fora do seu estabelecimento e de
ausência de habilitação da Autoridade Fiscal como contador.
A jurisprudência administrativa há muito sepultou os questionamentos relativos
ao local de lavratura do AI e à competência dos Auditores Fiscais, como
demonstram os enunciados das súmulas adiante indicadas:
"Súmula Carf no 6: É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi
constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Súmula Carf no 8: O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder
ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
Fl. 2284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.591 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720654/2016-57
11
profissional de contador." Os Autos de Infração e o TVF contêm, conjuntamente,
descrição detalhada dos fatos, indicação precisa do enquadramento legal,
demonstrativos claros das apurações dos tributos lançados e das compensações
de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, especificação da multa
imposta, etc., além de relações de notas fiscais verificadas, planilhas de fluxos de
recursos, quadros de pagamentos, etc. (fls. 1.152/1.164). Em suma, os AI foram
lavrados com observância do quanto prescreve o art. 10 do Decreto 70.235/1972.
A Impugnante também afirmou ter sido vítima, "posto que enganada pelo próprio
Fisco", referindo-se a suposta lavratura dos AI com base em declaração de
inidoneidade de fornecedores pela Sefaz/SP com efeito retroativo.
A afirmação não corresponde aos fatos demonstrados nestes autos.
O que se vê é a medida do Fisco paulista adotada pela Autoridade Fiscal como
indício para a investigação promovida sobre a Contribuinte, ora Impugnante, que
se realizou de forma autônoma, mediante diligências, exame contábil,
rastreamento de pagamentos e demais procedimentos que proporcionaram a
coleta das provas que instruem estes autos.
É descabida, portanto, a preliminar de nulidade.
Das preliminares de decadência e de prescrição
Segundo a Impugnante, teria ocorrido decadência e prescrição, nos termos dos
art. 173 e 174 do Código Tributário Nacional, respectivamente. Afirmou:
"O débito é inexigível, porque operou-se a prescrição e decadência, pois a
recorrida possui prazo de cinco anos para constituir o débito e cobrá-lo
judicialmente e quedou-se inerte neste prazo.
O débito objeto da presente impugnação, refere-se a débitos oriundos de
supostos fatos geradores de IRPJ E REFLEXOS, PIS/COFINS, IRRF, CSLL, do período
de 01/2011 à 12/2011. O auto de infração só foi lavrado em 11/2016, ou seja,
mais de cinco anos previstos em lei, pois a legislação prevê a prescrição para
constituição e cobrança judicial de eventuais débitos tributários no prazo máximo
de 05 anos, conforme os artigos abaixo transcritos: (...)"
Considerando-se a norma de contagem do prazo de 5 (cinco) anos para o Fisco
constituir o crédito tributário, do art. 173, I, do CTN, a partir do "primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado",
aplicável no caso concreto, de fraude, como se verá mais adiante, percebe-se que
o lançamento relativo ao fato gerador mais antigo poderia ter sido realizado até
31/12/2016. O lançamento realizado em 29/11/2016 não está alcançado pela
decadência, portanto.
Acerca da prescrição, nos termos do art. 174 do CTN, é igualmente descabida a
alegação em razão da constituição do crédito tributário mediante o lançamento
em 29/11/2016, que se encontra com exigibilidade suspensa em razão da
Fl. 2285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.591 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720654/2016-57
12
Impugnação oposta, segundo estipulado pelo art. 151, III, do referido Código,
impeditiva da ação de cobrança do Fisco.
Do mérito
O detalhado relato da Autoridade Fiscal no TVF, as diligências realizadas em
supostos fornecedores e a documentação juntada aos autos demonstram a
identificação da infração com suporte em prova direta, e não em presunção como
alegado na Impugnação.
O cancelamento pelo Fisco paulista da inscrição estadual da pessoa jurídica Cléber
Martins Costa, de nome de fantasia "Alunobre", suposta fornecedora de matéria
prima para a Autuada, foi utilizado apenas como indício pela Autoridade Fiscal.
O referido cancelamento, com efeito desde a data de abertura em 03/10/2006
(publicado no DOE em 04/02/2012), ocorreu em razão de simulação da existência
do estabelecimento e interposição de pessoa na titularidade da empresa,
conforme processo SF 1000374-1000412/2011 da Delegacia Regional Tributária
da Capital II (PCF-10-Lapa/Santana). A pessoa jurídica Cléber Martins Costa foi
utilizada por diversos interessados como veículo para obtenção de créditos
fictícios de tributos (ICMS, IPI, PIS e Cofins), sonegação fiscal (redução na Base de
Cálculo do IR e CSLL pela inserção de custos inexistentes decorrentes de compras
fictícias (Lei n° 4.729, de 14 de julho de 1965), formação de caixa dois e desvios de
recursos para os sócios ou terceiros, segundo o informado no TVF.
Em diligências realizadas na Alunobre (Cléber Martins Costa) e em outros
supostos fornecedores (CMP Comércio de Metais e Plásticos Ltda, Elgonfer
Comercial de Metais Ltda, Geraldo Jose dos Santos e FVM Comércio de Sucatas
Ltda), a Fiscalização demonstrou a inexistência de circulação de mercadorias e os
respectivos pagamentos entre a Alunobre e seus supostos fornecedores,
"evidenciando ser apenas um esquema fraudulento utilizado para a sonegação de
tributos". Todas as pessoas jurídicas referidas tiveram as suas respectivas
inscrições estaduais canceladas pelo Fisco paulista. Assim concluiu:
"Os fatos aqui descritos evidenciam a impossibilidade de ocorrência das
operações industriais (inexistência de equipamentos e funcionários) e comerciais
– circulação de mercadorias acobertadas pelos documentos fiscais emitidos pela
Alunobre, tendo em vista que os fornecedores não possuíam mercadorias
suficientes para venda à Alunobre e, consequentemente, este não possuía as
mercadorias para acobertar as operações de venda a seus clientes." Os
pagamentos mencionados na Impugnação foram objeto de verificação na fase de
fiscalização, como informou a Autoridade Fiscal no TVF:
"Os comprovantes de pagamento relacionados às notas fiscais apresentados pela
empresa AXE, foram confrontados e confirmados através dos extratos da
movimentação bancária da empresa Alunobre.
Entretanto, analisando o fluxo de recursos de forma mais detalhada, nos
deparamos com a seguinte situação: os recursos pagos pela empresa AXE
Fl. 2286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.591 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720654/2016-57
13
(créditos), para a suposta compra de mercadorias, eram redirecionados pela
Alunobre (débitos), no mesmo dia, ou nos dias seguintes próximos, através de
cheques fracionados ou descontados no caixa, para pessoas jurídicas e físicas,
entre as quais destacam-se: DaniComércio de Metais Ltda (Atual Dani Metais
EIRELI), no valor de R$ 356.157,28; Roberto Pfefer Junior (foi empregado da
empresa Daniel Wilhelms – ME, cujo sócio: Daniel Alberto Wilhelms – CPF
288.301.928-21 consta como antigo sócio da empresa Dani Comércio de Metais
Ltda), no valor de R$ 178.919,00; Carlos Henrique Sabatine(foi empregado da
empresa Dani Comércio de Metais Ltda), no valor de R$ 749.747,59. No ANEXO 4
do presente Termo, exemplificamos este fluxo de recursos.
Diligências vinculadas foram realizadas na empresa Dani Metais EIRELI e nas
pessoas físicas Carlos Henrique Sabatine e Roberto Pfefer Junior, os quais foram
intimados a esclarecer a natureza dos recursos recebidos da empresa Cleber
Martins Costa e a apresentar todos os documentos necessários a comprovar e
justificar essas transações. A empresa Dani Metais EIREL1 informou que as
operações bancárias são provenientes de Venda de Sucatas, mas não apresentou
documentos comprobatórios(notas fiscais de venda). Em relação aos valores
recebidos pelas pessoas físicas (Carlos Henrique Sabatine e Roberto Pfefer Junior),
estes informaram que o fizeram em nome da empresa Dani Metais EIRELI, para a
qual prestaram serviços.
O fato nos leva a concluir que as mercadorias, se é que elas existiram, foram
fornecidas pelas empresas acima mencionadas, para as quais, foram repassados
os recursos pagos pela empresa AXE, evidenciando fraude nas operações
realizadas e a inidoneidade dos documentos emitidos.
Alguns dos pagamentos e depósitos efetuados pela empresa AXE para a Alunobre,
não estavam relacionados às notas fiscais de compra. O contribuinte foi intimado
a esclarecer a natureza dessas operações bancárias e a comprovar mediante
documentação hábil e idônea essas transações. No entanto, a empresa não
atendeu a intimação, evidenciando pagamentos sem causa.
Considerando que a responsabilidade pelo frete era por conta do destinatário em
diversas notas fiscais, o contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo
transporte das mercadorias. A empresa alega que o transporte era por conta do
fornecedor e que não possui registro das placas dos veículos. A empresa não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, o transporte das
mercadorias, apresentando Conhecimento de Transporte ou, no caso de utilização
de veículo próprio, dados do veículo e do Motorista, e informações sobre a coleta,
demonstrando que as mercadorias foram retiradas no endereço da Alunobre e
recebidas pela AXE. Portanto, o contribuinte deixou de comprovar o transporte e
o recebimento das mercadorias supostamente oriundas da Alunobre."
Com efeito, a Impugnante realizou pagamentos em favor de Alunobre(Cleber
Martins Costa), vinculados a supostas operações de compra de matéria prima,
cujos valores foram repassados a terceiros. Tais operações eram fictícias em razão
Fl. 2287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.591 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720654/2016-57
14
da falta de condições materiais dos fornecedores, o que se reforça pela falta de
comprovação do transporte e do recebimento das mercadorias.
Resta comprovada, portanto, a escrituração de custos suportada por
documentação inidônea.
Do requerimento para realização de perícia
A Impugnante requereu a realização de perícia nos seguintes termos:
"Portanto, se superadas as questões retro elencadas quanto às nulidades de
direito, ad argumentandum tantum, impõe-se, d.v., o reconhecimento da
nulidade pela absoluta impropriedade material que contém, ou seja, erros
exageradamente
absurdos,
com
números
aleatórios
sem
qualquer
correspondência com a realidade, pelos quais, se for o caso, se protesta desde
logo pela perícia contábil, já que os valores indicados pelo agente fiscalizador
foram baseados em notas fiscais esfriadas pelo fisco, quando na época das
operações tudo ocorreu na mais pura regularidade, legalidade e boa fé."
O exame de mérito acima exposto revela que constam dos autos todos os
elementos necessários à formação da convicção do julgador. Na mesma linha,
dispensa-se a oitiva de testemunhas. Ademais, a Impugnante não formulou
quesitos nem indicou perito, exigências contidas no Art. 16, IV, do Decreto
70.235/1972. Nesse caso, considerara-se não formulado o pedido de perícia,
conforme prescreve o §1o do referido dispositivo legal.
Da multa qualificada (150%)
A multa qualificada de 150%, prevista no art. 44, §1, da Lei 9.430/1996, foi
aplicada em razão da indicação de ocorrência de fraude, conforme definida no
art. 72 da Lei n° 4.502/1.964, que assim dispõe:
"Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento."
Constata-se, com apoio no exame de mérito acima procedido e provas dos autos,
a utilização de documentação inidônea como suporte de escrituração de
operações mercantis inexistentes com o intuito de redução da apuração dos
tributos devidos, o que caracteriza a fraude apontada e autoriza a imposição da
multa qualificada.
Dos juros de mora
Os juros de mora sobre o valor do tributo não pago no vencimento são exigidos
com fundamento no art. 161 do CTN, "seja qual for o motivo determinante da
falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária". O seu
cálculo com base na taxa Selic é matéria que não mais suscita dissídio
jurisprudencial, tratada em súmula do Carf:
Fl. 2288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.591 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720654/2016-57
15
"Súmula Carf no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia -SELIC para títulos federais."
Da tributação reflexa
Conforme relatado, o processo também abrange auto de infração do tipo reflexo.
Nesse caso, a decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente
aplicada no julgamento do auto de infração decorrente ou reflexo, conforme
entendimento amplamente consolidado na jurisprudência administrativa, uma
vez que os lançamentos matriz e reflexo estão apoiados nos mesmos elementos
de convicção.
Do requerimento para redução dos valores exigidos A redução de valores de
tributo requerida pela Impugnante não tem respaldo legal. A redução da multa
está vinculada ao pagamento, à compensação ou ao parcelamento, conforme
indicado no próprio Auto de Infração. Nega-se, portanto, o pedido.
Conclusão Pelo exposto, não conheço das alegações relativas a supostas
inconstitucionalidades de lei, rejeito as preliminares, e, no mérito, considero a
impugnação improcedente.

Da análise dos autos é possível depreender que, para o pouco que a Recorrente
alega a DRJ enfrentou mais do que de forma suficiente as questões.
Em sede recursal, a Recorrente abandona os pedidos preliminares e, no mérito, em
aproximadamente 03 páginas do seu recurso alega tão somente a sua boa-fé, defende aplicação
da Súmula 509 do STJ e cita jurisprudências. Tudo isso já foi adequadamente analisado pela DRJ.
Posteriormente, em manifestação complementar, traz outros argumentos fáticos
relacionados a um grupo específico de notas fiscais, aditando algumas razões e pedindo
diligências.
Pois bem, sobre a manifestação complementar, tenho que a mesma está preclusa
visto que realizada após o prazo legal.
Mesmo assim, seus fundamentos não aproveitam o contribuinte.
Todo o esquema de sonegação objeto de análise dos autos é conhecido e já foi
analisado por este CARF centenas de vezes em suas mais diversas empresas que compõe a fraude,
que consiste basicamente na realização de operações fictícias para gerar créditos de ICMS, PIS e
COFINS.
Várias das empresas citadas nos autos em operações simuladas com a contribuinte
já foram objeto de outros lançamentos.
Fl. 2289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.591 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720654/2016-57
16
Os argumentos de boa-fé são frágeis e desacompanhados de um mínimo de
contexto probatório.
Juntar aos autos notas fiscais nada provam. O ponto central da simulação era
exatamente esse. A emissão de documentos fiscais para simular realização de operações e
geração de créditos, bem como servir de passagem para escoamento de recursos fruto das
operações.
A fiscalização foi precisa e completa na sua análise e o lançamento decorre de glosa
de custos e créditos efetivamente escriturados, daí que alegações genéricas relativas a
inexistência de escrituração de alguns documentos fiscais não tem o condão de afetar o
lançamento.
Por sua vez, a alegação de existência de jurisprudências administrativas ou judiciais
favoráveis não vinculam o presente julgador, a análise é feita em cada caso concreto e com base
nos elementos de defesa apresentados. Cada processo é um caso específico e cabe ao julgados
analisar as provas com base em seu livre convencimento.
Os argumentos de que a inabilitação de determinado fornecedor se deu em
momento posterior também nada aproveita a recorrente que não consegue provar a
materialidade das operações. Repito, todo o esquema fraudulento foi montado para dar aparente
e temporário ar de normalidade. Desta forma, em algum momento as empresas estão regulares,
documentos fiscais são emitidos, livros escriturados, mas nada disso supre a necessidade de
comprovação da essencialidade da operação, especialmente diante do contexto fático e das
inúmeras chances dadas pela autoridade fiscal.
Ainda, por todas as razões já expressas pela DRJ e TVF, e levando-se em
consideração que a Recorrente não questiona diretamente a qualificação, também entendo que a
qualificação da penalidade deva ser mantida.
Contudo, existe matéria a ser conhecida de ofício. Entendo que a multa qualificada
deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 2290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.591 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720654/2016-57
17
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Da mesma forma, também deve ser mantido o agravamento em 50% que eleva a
penalidade aplicada aos 150%. Este relator sempre tem aplicado essa penalidade com cautela,
entendendo que não basta a mera não apresentação de documentos para sua adoção.
Entretanto, no presente caso estamos diante do típico exemplo para a qual tal
penalidade foi criada. A Recorrente de forma dolosa postergou e prolongou a fiscalização,
requerendo prorrogações de prazo sem nenhuma efetivamente, talvez em busca do transcurso do
prazo decadencial, o que não conseguiu por poucos meses. Correta a sua aplicação.
Quanto ao pedido de perícia o processo encontra-se apto a julgamento, este relator
não possui nenhuma dúvida a ser suscitada e a diligência não se presta a suprir deficiência
probatória do contribuinte.
Em relação Às alegações de inconstitucionalidade, esta TO deve aplicar a Súmula
CARF n. 02.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
Fl. 2291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.591 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720654/2016-57
18
negar provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte e, de ofício, reduzir a multa qualificada
ao patamar de 100%.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2292
DF CARF MF
Original